Tribunal: TJBA
Processo: 0003595-91.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003595-91.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SÚMULA 240/STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. LEI 13.340/2016, ART. 10. SUSPENSÃO LEGAL INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão desta Quinta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução por abandono da causa. Pretensão de sanar supostas omissões/contradições e de prequestionamento de normas federais relativas a crédito rural (Lei 12.844/2013; MP 707/2015; Lei 13.340/2016; Leis 13.606/2018 e 13.729/2018). Ausentes contrarrazões. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição quanto à necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono (Súmula 240/STJ) e quanto à intimação pessoal do autor; (ii) se o art. 10 da Lei 13.340/2016 — e diplomas correlatos — imporia suspensão apta a afastar o abandono; (iii) se há espaço para efeitos modificativos; e (iv) se é necessário explicitar prequestionamento. III. Razões de decidir Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou, de forma suficiente, a exigência de intimação pessoal do autor para a extinção por abandono e a inaplicabilidade do requerimento do réu quando ainda não formada a relação processual (ausência de citação/contestação), não incidindo a Súmula 240/STJ. A invocação do art. 10 da Lei 13.340/2016 não ampara o exequente: a inércia processual é anterior à vigência da lei e, após sua publicação, não houve comprovação de enquadramento nas hipóteses legais de suspensão, tampouco atendimento à intimação pessoal realizada em março/2017, rompendo o nexo entre eventual suspensão legal e o abandono constatado. Ausente vício integrativo, não há espaço para efeitos infringentes. Quanto ao prequestionamento, recorda-se a Súmula 98/STJ: embargos com tal finalidade não são protelatórios; a rejeição, por si, não obsta o acesso às vias excepcionais, bastando a demonstração da controvérsia federal/constitucional nos recursos próprios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de modo direto e suficiente, os fundamentos controvertidos (CPC, art. 1.022). 2. Inaplicável a Súmula 240/STJ quando não formada a relação processual, sendo desnecessário requerimento do réu para extinção por abandono. 3. A suspensão prevista no art. 10 da Lei 13.340/2016 não afasta abandono anterior à sua vigência nem supre a falta de comprovação de enquadramento legal e de atendimento à intimação pessoal.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7